Tribunal: TJMT
Processo: 1026041-80.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026041-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS REAJUSTADOS NA SENTENÇA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
- HIPÓTESE INVIÁVEL - APLICAÇÃO DO ART. 85, §2°, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A não demonstração efetiva do dano moral afasta o direito à indenização.

Se nem o proveito econômico e nem o valor da causa são incalculáveis ou insignificantes, é inviável o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, e nessa situação deve-se utilizar uma das hipóteses descritas no art. 85, §2°, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Revisão de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar a incidência dos juros remuneratórios pela taxa média do mercado em 6,23% ao mês e 106,56% ao ano, com condenação de ambas as partes às custas e aos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.

A apelante argui que é idosa, beneficiária do INSS, e que, nessa condição, sofreu ato ilícito por parte da apelada, passível de reparação.

Alega que a verba honorária deve ser estipulada por equidade, conforme dispõe o art. 85, §8°, do CPC.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n°. 58378015.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 186 do Código Civil, comente ato ilícito aquele que violar direito e causar dano a outrem. E a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta ilegal e o abalo moral suportado autoriza a indenização.

Nestes autos não ficou evidenciado que a cobrança dos encargos excessivos contratados tenha gerado afronta aos direitos de personalidade da autora.

Ela não foi exposta a vexame e constrangimento perante terceiros, não teve parte expressiva de seus ganhos mensais comprometida tampouco seu nome foi inserido em órgão de proteção ao crédito. Portanto, a situação não provocou sofrimento ou angústia extrema, mas sim mero dissabor, que não se confunde com dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C
DANOS

MORAIS
- CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES -
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.
A eventual cobrança de
encargo

abusivo
não é suficiente para configurar abalo
moral
passível de indenização
. Art. 85, §2º do CPC: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
(N.U 1035330-71.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 16/09/2020, publicado no DJE de 16/09/2020, sem grifos no original).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - NÃO CABIMENTO - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA. - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. -
Não há dano moral em decorrência da cobrança de encargos contratuais pactuados pelas partes
.
(Apelação Cível n°. 1.0000.19.053765-4/002, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, TJ/MG, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020, sem destaques no original).

Insurge-se também contra a não estipulação de valor certo para os honorários sucumbenciais.

A esse respeito, o juízo de origem definiu
as custas e despesas processuais “pro-rata”, isentando a parte autora por estar assistida pela justiça gratuita e cada parte arcará com os honorários de seu advogado
(fls. 05 do ID n°. 58378009).

Porém, o art. 85, §8°, do CPC, enuncia que
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
.

Esta lide não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

Por conseguinte, devem ser usados os parâmetros previstos no §2° do mesmo artigo. Dessa maneira, é preciso observar o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o montante atualizado da causa, e sim obrigação de fazer (reajuste contratual). À vista disso, o primeiro critério é incompatível com o caso em análise.

Igualmente não há como mensurar o proveito econômico obtido pela autora já que o próprio valor das parcelas pagas com juros remuneratórios excessivos ainda será objeto de liquidação de sentença para posterior conhecimento. Posto isso, mostra-se adequada a utilização da expressão monetária da lide como fator determinante.

Os R$10.489,26 não são nem incalculáveis/excessivos e nem irrelevantes/insignificantes.

E 20%, além de não serem abusivos ou desproporcionais ao tempo de tramitação do feito - apenas quatro meses -, atendem com justiça ao zelo dos advogados de ambas as partes.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
PROVEITO ECONÔMICO ÍNFIMO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC/2015
. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A Segunda Seção do STJ firmou jurisprudência no sentido de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 CPC/2015 (REsp 1.746.072/PR
, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1531500/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020, sem grifos no original).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFASTAMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA.

1. A litigância de má-fé não é presumida, ela deve ser comprovada, e as hipóteses do art. 80 do CPC devem enquadrar-se ao caso concreto. 2.
Os honorários advocatícios serão fixados por apreciação equitativa apenas para "as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo", nos termos do § 8º do art. 85 do CPC
. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 974006, 20150310155185APC, Relator: Sebastião Coelho, 5ª Turma Cível, TJ/DF, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 18/11/2016. Pág.: 204/211
, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para arbitrar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos em igual proporção por ambos os litigantes em razão da sucumbência recíproca, com a ressalva, porém, de que a autora é beneficiária da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020